Tribunal: TJBA
Processo: 8084850-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084850-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: NATALIA EICHENBERG DIAS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENEZES DE ASPERA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor.
Recurso de a
pelação. Negativa de cobertura por plano de saúde. Cirurgia de mamoplastia redutora com finalidade terapêutica. Rol da ANS. Taxatividade mitigada. Dano moral configurado. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio de mamoplastia redutora indicada para tratamento de hipertrofia mamária com repercussões clínicas relevantes, condenando ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura da cirurgia de mamoplastia redutora, indicada com finalidade terapêutica, é legítima à luz das cláusulas contratuais e da regulação da ANS; (ii) estabelecer se a recusa configura ato ilícito indenizável a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.O direito à saúde possui status de direito fundamental, de eficácia imediata, sendo interpretado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da vedação de retrocesso social.

4.As operadoras de planos de saúde, embora atuem em regime privado, estão vinculadas às normas de proteção do consumidor e aos deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato, não podendo recusar tratamento médico necessário mediante cláusulas contratuais restritivas ou invocação genérica do rol da ANS.

5.A jurisprudência consolidada do STJ distingue a exclusão de doenças da limitação dos meios de tratamento, considerando abusiva a negativa de procedimento prescrito por profissional habilitado para enfermidade coberta contratualmente (STJ, AgInt no REsp 2048037/SP).

6.A interpretação do rol da ANS, após a edição da Lei nº 14.454/2022, é de taxatividade mitigada, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que preenchidos os requisitos legais: inexistência de alternativa eficaz incorporada, comprovação da eficácia do tratamento e recomendação médica fundamentada.

7.No caso concreto, os documentos médicos atestam que a mamoplastia redutora foi indicada para correção de hipertrofia mamária unilateral associada a dores e limitações físicas, não se tratando de procedimento estético, mas terapêutico, o que afasta a justificativa de exclusão baseada no rol da ANS.

8.A recusa de cobertura, desconsiderando as particularidades clínicas da paciente e a indicação médica expressa, configura prática abusiva e frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à finalidade assistencial do contrato.

9.A recusa indevida de procedimento necessário, em contexto de comprometimento da saúde física e emocional, enseja reparação por danos morais, que prescindem de demonstração específica do prejuízo, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2006867/DF).

10.O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional, moderado e adequado à função compensatória e pedagógica da indenização.

11.Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8084850-66.2019.8.05.0001
, em que é apelante
BRADESCO SAUDE S/A

e apelada
NATALIA EICHENBERG DIAS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.